Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731696-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALVES GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA ALVES GUIMARAES, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTAO BRB S/A, ora réus/agravados nos seguintes termos (ID n° 166513306 – autos de origem): “(...) Altere-se a classe processual para “Procedimento Comum Cível”. Recebo a competência declinada. Em primeiro lugar, faz-se necessário tratar sobre o pleito de gratuidade de justiça. No caso presente, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar a conclusão de que a autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Conforme se verifica no contracheque juntado pela própria parte, sua remuneração chega a R$ 9.653,17 (nove mil seiscentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos) em valores brutos. Tal renda a coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, eventual alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. Os descontos havidos no contracheque da autora certamente foram antecedidos de créditos por ela contratados, havendo, portanto, a devida contraprestação. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que a autora se enquadra nessa parcela. O instituto da gratuidade de justiça é justificado pela necessidade de ampliação do acesso à justiça, visando maior democratização do processo e, por consequência, uma maior efetividade do próprio ordenamento jurídico. Não se trata, portanto, de prerrogativa das partes a ser concedida indistintamente, mas sim recurso necessário para que pessoas economicamente hipossuficientes tenham o direito constitucional do acesso à justiça. Conceder gratuidade de justiça indistintamente seria, em última análise, esvaziar o instituto, vez que, havendo uma redução significativa das taxas judiciárias, toda a estrutura do Poder Judiciário restaria abalada. É por isso que o benefício deve ser direcionado apenas àquelas partes que realmente dele necessitam. Vale destacar que a própria Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1011442, 07014957620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 05/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita à autora porquanto não é possível considerá-la juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, verdadeiramente carentes de recursos. Assim, fica a autora intimada a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ainda, quanto aos requisitos da petição inicial, verifico a necessidade de emendas. Portanto, sem prejuízo da intimação da autora para comprovar o recolhimento das custas iniciais, emende-se a inicial para: a) considerando que são diversos os débitos da autora, apresentar, em planilha condensada, todos os descontos que fundamentam a presente demanda, discriminando sua natureza e indicando, se possível, o número do contrato do qual decorrem. b) apresentar os contratos bancários de cada um dos empréstimos discriminados no contracheque da autora, ou o respectivo requerimento administrativo junto ao banco réu; c) juntar novamente aos autos o documento de id. 166329450, pg. 3, visto que o acostado aos autos não está legível; d) apresentar planilha com todos os débitos alegadamente realizados de forma indevida para os fins de tornar certo e determinado os pedidos relacionados à restituição dos descontos; e) no pedido “c”, esclarecer se a pretensão de tutela provisória se restringe à devolução dos valores descontados apenas no mês de junho de 2023; f) no pedido “e.1”, indicar o valor total que se requer a título de “restituição de 100% dos descontos efetuados na conta bancária da autora”. Prazo: 15 (quinze) dias. Advirta-se que as emendas devem ser apresentadas em nova petição inicial consolidada, dispensada a reapresentação de documentos já juntados.” Em suas razões, a autora/agravante afirma que possui 08 (oito) empréstimos consignados em sua folha de pagamento e que os descontos “(...) efetuados pelo BRB na conta salário da Agravante, desde junho/2023, alcançaram 100% (cem por cento) do seu rendimento mensal, comprometendo a sua subsistência e de sua família, conforme extrato bancário, contracheques e demais documentos apresentados. Tendo em vista ainda, que a Agravante está gestante, com dois filhos menores e é a única provedora do sustento de sua família. (...)”. Sustenta que, tendo em vista seu superendividamento e os descontos que vêm sendo realizados pela parte agravada, não possui condições de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz, ademais, que os descontos efetuados pela parte agravada comprometem sua capacidade de subsistência, uma vez que desconsideram a preservação de sua dignidade humana. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça na origem; bem como determinada a suspensão dos descontos consignados até o trânsito em julgado da ação principal. Preparo não recolhido ante ao pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que a parte agravante trouxe aos autos documentos que demonstram a insuficiência de recursos em razão dos gastos mensais corriqueiros com o sustento da família e do comprometimento da renda em razão do suposto superendividamento. Portanto, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, DEFIRO o pleito da executada/agravante para que seja admitido o presente recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. Passo à análise da liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No presente caso, observa-se o preenchimento parcial dos requisitos necessários para concessão das medidas pleiteadas. Inicialmente, deve se esclarecer que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Em relação a esta espécie contratual, filio-me à orientação jurisprudencial que permite a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. Confira-se os seguintes precedentes: “(...) 1. A jurisprudência dominante do STJ limita os descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente dos clientes, a título de remuneração mensal. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora, para limitar os descontos em sua conta corrente 30% sobre o valor depositado”. (Acórdão n.681717, 20110110562395APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 05/06/2013. Pág.: 136) “(...) O salário possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional. Admite-se o pagamento de empréstimo bancário, por meio de desconto em folha, desde que o desconto não ultrapasse 30% do rendimento líquido do mutuário.” (...) (Acórdão n.696987, 20080110212840APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 31/07/2013. Pág.: 80) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. Alicitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. pág.: 64) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DO DEVEDOR. 1. Os empréstimos concedidos por instituições bancárias na modalidade de consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente não podem superar a capacidade de pagamento do devedor. 2. Impõe-se a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida mensal, de modo a preservar a subsistência do devedor. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” ( , 20120110759230APC,Acórdão n.798307 Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 17/07/2014. Pág.: 107) No caso em análise, verifica-se dos extratos bancários da autora/agravante, referentes aos meses de junho e agosto de 2023 (IDs n° 49644782 e 49644787), que os descontos realizados em sua conta corrente, no mês de junho, resultaram no saldo negativo de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), com a previsão de novos descontos, no mês de agosto, que perfazem o total de R$ 11.447,34 (onze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Já o contracheque apresentado pela ora agravante (ID n° 49644786) revela que seu salário líquido é de R$ 4.878,92 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos). Assim, nota-se que os descontos em conta corrente culminam no bloqueio de grande parte, ou até da integralidade dos vencimentos da autora/agravante. Nesse contexto, afere-se que a parte agravante demonstrou, de forma suficiente, a probabilidade de seu direito no que tange à sua condição de hipossuficiência financeira. Ademais, ainda que a autora/agravante tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade da devedora, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. Dessa forma, deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. Assim, afere-se estar demonstrada também a probabilidade do direito alegado pela Agravante em relação à necessidade de se impor limitações aos descontos efetuados pela parte agravada, pois a jurisprudência aceita a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos para desconto em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Nesse sentido: “(...) 1. A jurisprudência dominante do STJ limita os descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente dos clientes, a título de remuneração mensal. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora, para limitar os descontos em sua conta corrente 30% sobre o valor depositado”. (Acórdão n.681717, 20110110562395APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 05/06/2013. Pág.: 136) “(...) O salário possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional. Admite-se o pagamento de empréstimo bancário, por meio de desconto em folha, desde que o desconto não ultrapasse 30% do rendimento líquido do mutuário. (...)” (Acórdão n.696987, 20080110212840APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 31/07/2013. Pág.: 80) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. Alicitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. pág.: 64) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DO DEVEDOR. 1. Os empréstimos concedidos por instituições bancárias na modalidade de consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente não podem superar a capacidade de pagamento do devedor. 2. Impõe-se a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida mensal, de modo a preservar a subsistência do devedor. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” (TJDFT, 20120110759230APC, Acórdão n.798307 Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 17/07/2014. Pág.: 107) Por fim, quanto ao risco de dano, constata-se que o perigo na demora é latente, tendo em vista a expressividade dos valores descontados mensalmente e o impacto que esse montante representa no orçamento mensal da agravante, a ponto de comprometer sua própria subsistência. Ademais, verifica-se que a limitação dos descontos não importa dano relevante para os réus/agravados, haja vista a indiscutível capacidade financeira dos bancos e instituições financeiras. Reputa-se prudente, portanto, a concessão da tutela de urgência, a fim, inclusive, de se permitir a instrução do feito principal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa na elucidação dos fatos tidos como controversos, viabilizando-se o melhor entendimento acerca da dinâmica das relações contratuais evidenciadas. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, o deferimento da gratuidade de justiça na origem e a determinação de suspensão dos descontos ora impugnados até o trânsito em julgado do feito originário esgotariam o objeto do agravo em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para admitir o presente agravo de instrumento com a dispensa do recolhimento do preparo e para determinar a limitação dos descontos vergastados ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente da agravante a título de remuneração mensal, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora